Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704287-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0707856-50.2020.8.07.0018, indeferiu a medida liminar. Decisão ID 0704287-61 indeferindo o pedido de concessão tutela de urgência recursal pleiteado. Despacho ID 25498065 intimando a parte agravante para se manifestar sobre a manutenção de interesse, ante a prolação de sentença na ação principal, tendo a agravante quedado-se inerte. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que prolação de sentença na ação principal e que o recurso insurgia-se contra a decisão que analisou o pedido de concessão de tutela de urgência, entendo que houve perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2021 13:33:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador